Tribunal: TJMMG
Processo: 1000016-83.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000016-83.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Danilo Passos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão constatada no r. acórdão, sem, todavia, alterar o julgado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Danilo Passos, em face do acórdão (ID 164416) que negou provimento ao recurso de apelação, por ele interposto, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.685/2013 - 48º BPM. Em face dessa decisão, o militar, ora embargante, defende a existência de omissão no acórdão embargado. A omissão restaria caracterizada pelo não enfrentamento de duas teses defensivas ventiladas no recurso de apelação, quais sejam: (i) que prestou continência ao superior hierárquico com movimento de cabeça, nos moldes do disposto no § 2º do art. 22 da Portaria Normativa 660/MD - Ministério da Defesa/2009, que aprovou o regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial militar das Forças Armadas e; (ii) contradição dos depoimentos prestadosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelas testemunhas militares (3º Sgt PM Samuel Tibúrcio Caldeira Rocha e 1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa) no PCD n. 118.687/2013, procedimento instaurado para apuração de outro fato ocorrido no mesmo dia e horário da conduta apurada no PCD, objeto deste processo. Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos. Determinada a intimação do embargado, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC), o Estado de Minas Gerais apresentou sua manifestação pugnando pela rejeição dos embargos (ID 165273). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o Embargante. Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) vigente, os embargos declaratórios têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, eventualmente, existentes nas decisões. No voto condutor do acórdão embargado restou consignado: [...] No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Conforme se verifica nos autos, foi confeccionada uma comunicação disciplinar em desfavor do apelante, por ter ele, no dia 23/09/2013, ao passar pelo corredor de entrada da 214ª Cia, deixado de prestar continência ao seu superior hierárquico (1º Ten. PM Nilton Alves Caldeira). O fato constante na comunicação disciplinar foi confirmado pelo 1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa e pelo 3º Sgt PM Samuel Tiburcio Caldeira Rocha, que estavam presentes no local.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O apelante, em sua defesa escrita e nos recursos administrativos por ele interpostos, sustenta que não praticou a conduta transgressiva que lhe foi imputada. Todavia, analisando o teor dos documentos apresentados pelo apelante, percebe-se a existência de elementos que ensejam dúvidas quanto ao desenvolvimento dos fatos, em especial, sobre a exatidão da narrativa produzida por ele e pelos demais militares envolvidos. Na defesa escrita apresentada (fl. 11 do ID 159088), o apelante expressamente afirma que, ao entrar na 214ª Cia, se deparou com o comunicante. Confira-se: [...] Quando entrei na 214 CIA deparei com o senhor 1º Ten Nilton, o qual estava de costa com trajes civis, conversando com os militares senhor 1º SGT Valdeci e o senhor 3º SGT Samuel e ao aproximar,rapidamente prestei a continência como sempre faço todas as vezes na 214 CIA, quando vejo um superior. De maneira rápida entrei no banheiro feminino para pegar produto de limpeza que fica guardado neste local para lavar o tapete da viatura. Quando fui guardar o produto de limpeza e sair novamente observei que os três superiores continuavam conversando entre si. Ao retornar posteriormente a 214 CIA para registrar um Boletim de Ocorrência fui informado que seria feita a comunicação disciplinar dos fatos mencionados. Confirmo as afirmações tanto das testemunhas, quanto do comunicante. Entretanto, o militar já havia prestado a continência de acordo com o regulamento de continências da Portaria Normativa 660/2009. [...] No recurso administrativo apresentado junto ao Comandante da 2ª RPM (fls. 23/24 do ID159088), o apelante apresentou outra versão. Neste segundo momento, asseverou que entrou por porta diversa daquela em que se encontravam os demais militares e que prestou continência em duas oportunidades. [...] Na razão escrita de defesa o militar não esclareceu as circunstâncias do fato em sua totalidade para o sindicante do processo de comunicação disciplinar 118685/2013- 48º BPM, resultando em sua conclusão e na análise de mérito do CEDMU que o militar cometeu transgressão disciplinar. Entretanto, o militar esclarece em recurso todo o fato real ocorrido e prova que seguiu as normas daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Portaria Normativa 660/MD - Aprova o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas. Na folha n. 02 está escrito a comunicação disciplinar, afirmando que o SD Passos passou pelo comunicante no corredor de entrada da 214ª Cia, sem prestar a devida continência regulamentar. De acordo com as fotos em anexo a 214ª Cia tem duas entradas, ou seja, a primeira entrada que dá acesso ao rol da 214ª Cia, onde está o bebedouro de água e a segunda entrada que oferece acesso ao corredor, onde está a sargenteação (...) e o banheiro onde fica armazenado os produtos de limpeza. (...) Existe uma contradição entre o comunicante e as testemunhas em relação ao local. O comunicado SD Passos afirma com toda certeza que após entrar pelo corredor, no qual não havia nenhum militar, e ir até o banheiro pegar os produtos de limpeza, antes de entrar avistou os três superiores conversando na outra entrada perto do bebedouro prestou a continência entrou e saiu novamente carregando os produtos e vassoura e estando com as mãos ocupadas passou pelos três superiores, inclusive pelo comunicante cumprimentou novamente com um gesto e movimento de cabeça e após voltar carregando os produtos de limpeza, a vassoura e guardar observou que os três superiores continuavam conversando no mesmo local e o comunicante continuava de costa, tanto para a porta do rol, quanto para o corredor. O comunicante pode ter visto o militar indo embora, após sair do banheiro, mas o militar já havia prestado a continência. O militar saiu pelo corredor, onde entrou pela primeira vez e entrou na viatura e saiu para o patrulhamento no seu setor. O militar já havia prestado continência de acordo com o Ministério da Defesa - Portaria Normativa 660/MD (...). [...] A análise fática não permitiria ao julgador concluir pela ocorrência ou não da infração arguida. Assim, a perquirição sobre se o apelante deixou de prestar a continência ao seu superior hierárquico ou não é atribuição da Administração Militar, sendo inerente ao mérito do ato administrativo. [...] Ao se proceder à análise da decisão embargada, percebe-se que restou registrado que o militar, ora embargante, apresentou versões distintas acerca do desenvolvimento dos fatos e que, na hipótese dos autos, não é possível ao julgador concluir pela ocorrência ouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não da transgressão disciplinar pela análise fática apresentada. Assim, o desenvolvimento de qualquer discussão acerca do dispositivo citado - § 2º do art. 22 da Portaria Normativa 660/MD - Ministério da Defesa/2009 seria inócua. Não se está negando validade à norma em tela. Apenas afirmamos que, diante dos elementos constantes nos autos, não é possível infirmar ou confirmar que o embargante prestou continência ao seu superior, seja da forma mencionada na defesa escrita apresentada (fl. 11 do ID 159088), seja com o movimento de cabeça, nos moldes do § 2º do art. 22 da Portaria Normativa 660/MD, conforme mencionado no recurso administrativo apresentado junto ao Comandante da 2ª RPM (fls. 23/24 do ID159088). Desta feita, neste ponto, não há que se falar em omissão no acórdão. O Embargante alega também que o acórdão embargado foi omisso pela ausência de enfrentamento da tese defensiva apresentada consistente na contradição dos depoimentos prestados pelas testemunhas militares (3º Sgt PM Samuel Tibúrcio Caldeira Rocha e 1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa) no PCD n. 118.687/2013, procedimento instaurado para apuração de outro fato ocorrido no mesmo dia e horário da conduta apurada no PCD objeto deste processo. Neste ponto, assiste razão ao embargante quanto à omissão citada, motivo pelo qual complemento a fundamentação do acórdão. O embargante, após transcrever os depoimentos prestados pelo 3º Sgt PM Samuel Tibúrcio Caldeira Rocha e pelo1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa, assevera, em síntese, que a prova emprestada do PCD n. 118.687/2013 demonstra a contradição existente entre os depoimentos, visto que as mesmas testemunhas que ora o acusam de ter deixado de prestar continência regulamentar ao superior hierárquico afirmam não ter presenciado o deslocamento do mesmo militar no corredor de acesso da Cia PM até o banheiroTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 feminino, ou seja, o único trajeto citado por ele (apelante/embargante) e que coincide nos dois PCDs no aspecto temporal. Em vista das alegadas contradições, assevera que os depoimentos prestados pelas referidas testemunhas não são meios de prova hábeis a ensejar a punição disciplinar. Após realizar nova análise de toda a documentação constante nos autos, em especial os depoimentos prestados pelo 1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa e pelo 3º Sgt PM Samuel Tibúrcio Caldeira Rocha nos Processos de Comunicação Disciplinar n. 118.685/2013 (fls. 8/9 do ID 159088) e n. 118.687/2013 (fls. 5/6 do ID 159091), entendo não assistir razão ao apelante/embargante. As testemunhas acima citadas, no PCD n. 118.687/2013, apenas afirmaram que viram o Sd PM Danilo Passos (apelante/embargante) sair de dentro do banheiro feminino da 214ª Cia PM e que não presenciaram o referido militar entrando no banheiro. Eles não afirmaram não ter presenciado o deslocamento do apelante/embargante no corredor de acesso da Cia PM até o banheiro feminino, como citado nas peças recursais apresentadas. No PCD n. 118.685/2013, as testemunhas afirmaram que o Sd PM Danilo Passos passou por elas no corredor de entrada da 214ª Cia PM, não fazendo a continência. O fato de as testemunhas afirmarem não ter presenciado o apelante/embargante entrar no banheiro feminino não contradiz a afirmação por elas prestadas no sentido de que o recorrente passou por elas no corredor de entrada da 214ª Cia PM sem fazer a continência. Isto porque não foram atos simultâneos, mas, sim, dois atos distintos ocorridos em momentos distintos, em que pese ter havido transcurso de pequeno lapso temporal entre os mesmos. Com essas considerações, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão constatada no r. acórdão, sem, todavia, alterar o julgado. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato